Tribunal: STF
Processo: Rcl 59933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Carolina Temporal de Medeiros Netto Darzé e outro contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia (Processo 0114338-18.2013.8.05.0001), que teria afrontado a tese firmada no AI 791.292 (Rel. Min. GILMAR MENDES), Tema 339 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Necessitou assim, por recomendação médica, de tratamento contínuo com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapia ocupacional. Negado o custeio destas terapias pela Operadora do Plano de Saúde (OPS) (tal qual negou o tratamento quimioterápico e o pagamento das cirurgias – alvos de outra demanda judicial transitada em julgado), os Reclamantes necessitaram ajuizar a demanda em sede de Juizados, que tramita sob o número 0114338-18.2013.8.05.0001.



    A liminar requerida foi concedida; a OPS a descumpriu por 159 dias, culminando com aplicação de multa e penhora do valor desta, desde o ano de 2014. O valor da multa não foi levantado à época pelos Reclamantes pelo entendimento do juízo de que o levantamento da quantia só poderia ocorrer com o trânsito em julgado da sentença, se confirmada a vitória dos Reclamantes. Assim ocorreu.



    Iniciado o cumprimento de sentença, paga a condenação, foi determinada, enfim, a expedição de alvará para levantamento da multa por descumprimento da liminar pelos Reclamantes.



    Porém, para surpresa dos Reclamantes, no ato de assinatura do alvará, o juízo proferiu uma decisão surpresa para negar o levantamento da quantia pelos Reclamantes, determinando o levantamento do valor pela OPS!!



    Esta decisão foi alvo de Recurso Inominado, cujo provimento foi negado, mantendo-se na íntegra a decisão OPS, pelos seus próprios fundamentos, ou seja, sem análise dos fundamentos trazidos em recurso (violações constitucionais e legais diversas). [...]



    Adveio, então, decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo como fundamento a alegação genérica e equivocada de que os Reclamantes não indicaram a repercussão geral da matéria, impossibilitando o seguimento do recurso. Interposto Agravo contra a esta decisão, o Relator a quo alterou o fundamento da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, alegando então que havia negado o seguimento por ausência de repercussão geral da matéria, com o que o recurso cabível seria o agravo interno.



    [...]



    Com isso, cabe aos Reclamantes agora interpor a presente Reclamação Constitucional para ver reconhecido o descumprimento, pelo acórdão que julgou o Recurso Inominado, de tese fixada por este STF em recurso extraordinário julgado sob o regime de repercussão geral, qual seja a tese do TEMA 339.”



    Ao final, requer “julgue procedente esta Reclamação, para cassar o acórdão reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJBA, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. A Turma Recursal (Doc. 11) manteve pelos próprio fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995, a decisão que indeferiu o levantamento de valores (Doc. 5): 



    “Quanto ao pleito de levantamento de valores, chamo o feito a ordem.



    Em que pese haver deliberação anterior em tal sentido, a parte autora afirma que houve julgamento de embargos a execução e que o levantamento da quantia disponibilizada em garantia ao juízo deve ser levantado pela parte autora, já deferido pelo juízo de origem, fundamentando seu pleito nos eventos 80 e 104.



    Em que pese tal fato, em verdade, o juízo anterior não conheceu os embargos apresentados pela ré, registrando que o meio não era adequado naquele momento, já que a penhora realizada foi apenas para assegurar o tratamento da parte autora.



    No evento 148, a então julgadora deliberou sobre o pleito de levantamento anteriormente formulado pela parte autora da seguinte forma:



    ‘Diante disso, INDEFIRO o pedido de levantamento do valor penhorado até o advento do trânsito em julgado do processo de execução.



    RESERVO-ME à apuração do descumprimento para o momento processual posterior à prolação da sentença, eis que o presente feito se arrasta por anos a fio em decorrência do descumprimento noticiado pela parte atura.’



    Ocorre que não houve deliberação posterior da magistrada que atuou no feito.



    Na sentença, a tutela foi mantida, sendo determinada a reparação do dano material objeto desta lide e o reembolso das despesas.



    Ocorre que a obrigação, em verdade, constituiu-se em dever de pagar.



    A ré autorizou o tratamento, sendo devido o pagamento da diferença do valor reembolsado, o que foi também objeto da sentença, cumprida pela ré, tendo a parte autora levantado os valores pertinentes.



    Anote-se que a parte autora anexa apenas um único documento com reembolso parcial quando chamada a justificar o pleito referente ao descumprimento.



    Se a ré deveria reembolsar a diferença de cerca de R$ 600,00 (obrigação de pagar), não se justifica o levantamento da multa de cerca de R$ 47.000,00. A obrigação, em verdade, não é de fazer, mas de arcar com o custos, portanto, de pagar.



    Anote-se que já houve o cumprimento da obrigação principal e liberação de valores nos autos.



    Se a obrigação é efetivamente de pagar, não se pode estabelecer a imposição de multa diária, até mesmo porque, no documento anexado sequer consta o recibo a nota fiscal emitida, inclusive para se verificar se o procedimento era ou não referente ao objeto da lide, ainda que o fosse, o dever da ré seria de efetivar o reembolso da diferença do valor.



    Desta forma, considerando que o juízo de origem deixou para apreciar o descumprimento após o julgamento, cumpre a sua apreciação nesta oportunidade, razão pela qual, considerando o quanto acima afirmado, não se verifica o descumprimento na forma pleiteada nos autos, tratando-se de obrigação de pagar.



    Anote-se que a sentença já havia determinado o reembolso da diferença que não tenha sido paga de forma integral.



    Intimem-se as partes.



    Não havendo manifestações, expeça-se guia de retirada em favor da parte ré e arquivem-se.”



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 339-RG (AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 23/6/2010, DJe de 13/8/2010), que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente